Tribunal: STF
Processo: AI 559347
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que 
   transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o 
   recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, 
   descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação 
   jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.